Tribunal: TJDFT
Processo: 0701411-11.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE UTI. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. REVISÃO DE OFÍCIO. REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo interno com pedido de reconsideração interposto pelo Distrito Federal em face da decisão desta relatoria ID 63029119, que em razão das teses jurídicas fixadas, respectivamente, pelo STF, no julgamento do RE n. 1.140.005/RJ, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 1002), e pelo STJ, nos julgamentos dos REsp’s ns. 1.877.883/SP e 1.865.223/SC, submetidos ao rito dos recursos repetitivos (Temas 1076 e 1059), conheceu do agravo interno (ID 50298021); exercendo o juízo de retratação; e tornando sem efeito a decisão monocrática de ID 50010835, de acordo com os arts. 932, I e 1.021, § 2o, ambos do CPC, estabelecendo, de ofício, como base de cálculo o proveito econômico aferido pela Autora, de acordo com o art. 85, §§ 3o, I a V, e 4o, II, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal está em se saber se a alteração de ofício da base de cálculo dos honorários advocatícios configura reformatio in pejus. .
III. Razões de decidir
3. "A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus" (AgInt nos EDcl no AREsp 2.055.080/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, j. em 23/8/2022, DJe de 9/9/2022).
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso desprovido.

_________
Dispositivos relevantes citados: arts. 85, §§ 3o, 4o e 8o, 932, I e 1.021, § 2o, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: tema 1.002 do STF. tema 1.076 e 1.059 do STJ; EDcl no AgInt no REsp n. 2.051.237/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024; EDcl no AgInt no AREsp n. 2.018.430/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023; AgInt nos EDcl no AREsp 2.055.080/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, j. em 23/8/2022, DJe de 9/9/2022; (AgInt no REsp n. 2.096.388/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024; AgInt no AREsp n. 2.296.359/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023; AgInt no REsp 1.902.069/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, j. 26/9/2022, DJe 28/9/2022; e AgInt no REsp 1.949.138/PE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, j. 27/6/2022, DJe 29/6/2022 e (Acórdão 1929412, 0715405-45.2023.8.07.0006, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/09/2024, publicado no PJe: 11/10/2024.)